Tribunal: TJPA
Processo: 0000076-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000076-76.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEONOR JUDITE CARVALHO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO EM LEI PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO CORRETAMENTE EFETUADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos nos autos da Ação Ordinária para Pagamento da Progressão Funcional proposta pela Apelada.

2.

Acertada a análise realizada pelo Juízo a quo, pois considerou a aplicação da lei no tempo e as regras de direito intertemporal para concluir que
“a partir de 02/07/2010, nos termos da Lei n. 7.442, a parte autora deveria ter sido enquadrada e progredido de Referências a cada período de 3 (três) anos, percebendo mais de 0,5 (meio por cento) em seus vencimentos para cada progressão”.

3.

Recurso de apelação conhecido e ao qual se nega provimento.

RELATÓRIO

Relatório

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará, em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos nos autos da Ação Ordinária para Pagamento da Progressão Funcional proposta pela Apelada.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alegou, em síntese, a instituição de novo sistema jurídico sobre direitos e deveres do servidor público estadual (Lei nº 5810/1994), cujos artigos 35 e 36, que dispõem sobre a progressão em questão, ainda careceriam de regulamentação, pelo que não haveria qualquer direito adquirido por parte da Autora, ora Apelada, pois amparado em norma já não mais vigente.

Pediu o conhecimento e provimento do Apelo para ser reformada a sentença de mérito.

A Apelada apresentou suas contrarrazões recursais tempestivamente (Id. 2807400), conforme certidão de Id. 2807400.

Em seu parecer, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença (Id.4283511).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, este recurso deve ser conhecido.

A presente Apelação versa sobre direito de servidora pública estadual (professora) às progressões funcionais na carreira de magistério, previstas no Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará (Lei 5.351/1986) e na própria Lei 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará).

Extrai-se dos autos que a Autora, ora Apelada, é professora da rede estadual de ensino de 1982, pelo que submetida inicialmente às normas da Lei n. 5.351/1986, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Estadual do Pará e ampara seu pedido vestibular.

Sobre a progressão, a referida lei dispunha que:

SEÇÃO III - DA PROGRESSÃO

Art. 18 - A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§ 2° - Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§ 3° - As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

Por outro lado, com o advento da Lei n. 5.810/94, que instituiu o Regime Jurídico Único do servidores civis do Estado, o referido instituto passou a ser disciplinado da seguinte forma:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antigüidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Assim, como bem colocado na sentença, não houve revogação do regramento legal da progressão, sendo ela devida à Apelada.

A alteração legislativa significativa foi a edição da Lei n. 7442, de 02/07/2020, que “
dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e dá outras providências”
e cujo art. 14 prevê que:

“Da Progressão Funcional Horizontal

Art. 14. A progressão funcional horizontal dar-se-á de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de
três anos
.

§ 1º A primeira progressão na carreira dar-se-á de forma automática mediante a aprovação no estágio probatório.

§ 2º Caso a disponibilidade orçamentária e financeira limite o número de progressões horizontais, o Estado ficará obrigado a efetivá-las em até um ano a contar da data em que o servidor tenha adquirido o direito, lhe sendo resguardado os pagamentos retroativos a data em que tenha satisfeito os requisitos para obtê-la”.

Desse modo, verifico que foi acertada a análise realizada pelo Juízo a quo, pois considerou a aplicação da lei no tempo e as regras de direito intertemporal para concluir que “a partir de 02/07/2010, nos termos da Lei n. 7.442, a parte autora deveria ter sido enquadrada e progredido de Referências a cada período de 3 (três) anos, percebendo mais de 0,5 (meio por cento) em seus vencimentos para cada progressão.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a este recurso de apelação.

É como voto.

Belém, 20/07/2021